Tribunal: TJDFT
Processo: 0742273-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO AO AGRAVANTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PRÓPRIO.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV, da CF).
2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça.
3. O requerimento do benefício da gratuidade de justiça pode ser formulado no curso do processo, notadamente porque tal benesse pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Todavia, a irresignação da agravada quanto ao indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça deveria ter sido ventilada na via processual adequada (agravo de instrumento), não sendo cabível sua alegação em sede de contrarrazões.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento formulado. Não conhecimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de contrarrazões.